Tribunal: TJSP
Processo: 2142382-21.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Licenciamento de Veículo
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE V. ACÓRDÃO. PROCESSO CIVIL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. A fixação de honorários advocatícios por equidade deve levar em conta o caso concreto, o que foi feito pelo magistrado sentenciante. Inexistência de violação da lei de regência quando fixado em percentual. Processo extinto, com resolução do mérito, nos termos do art. 487,

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE V. ACÓRDÃO. PROCESSO CIVIL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. A fixação de honorários advocatícios por equidade deve levar em conta o caso concreto, o que foi feito pelo magistrado sentenciante. Inexistência de violação da lei de regência quando fixado em percentual. Processo extinto, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ação improcedente